Tribunal: TJDFT
Processo: 0784819-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito administrativo. Responsabilidade civil do estado. Apreensão de veículo furtado por longo período. Perda do bem por ordem judicial. Terceiro de boa-fé. Proprietário não comunicado sobre a situação do veículo. Danos morais e materiais comprovados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e o condenou a reparar os danos materiais e morais do recorrido. Sustenta o ente distrital que incorreu em erro o juízo sentenciante quando condenou o DF a indenizar o autor, sem analisar o estado da motocicleta antes de ser apreendida e mantida sob o poder estatal. Afirma não haver elementos nos autos que comprove que os danos advieram da manutenção do bem no pátio da polícia e pede a improcedência dos pedidos.
Ii. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade civil do Estado pela manutenção indevida da motocicleta do autor em pátio da Polícia Civil; e (ii) apurar se ocorreu dano moral passível de indenização em decorrência do erro.
Iii. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo, exigindo a comprovação de três requisitos cumulativos: ocorrência de dano, conduta administrativa (ação ou omissão) e nexo causal entre ambos.
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. A manifestação de vontade da pessoa jurídica estatal é externada por seus servidores. No caso, cuida-se de ato praticado pela autoridade policial que não inseriu os verdadeiros dados do veículo apreendido no sistema informatizado, levando o veículo a ficar inutilizado por três anos e oito meses.
6. Em resumo, a motocicleta do recorrido foi furtada e teve seus sinais adulterados para posterior prática criminosa. Ao ser apreendida em um contexto de novo crime (roubo à joalheria), foi incluída no processo crime como meio para a prática delituosa o que gerou a determinação de perdimento em favor da União. Todavia, ao permanecer por longo período no pátio de uma delegacia da PCDF, constatou-se o erro e foi encontrado o legítimo proprietário, ora recorrido, que ficou privado da posse do bem por 3 anos e 8 meses.
7. O registro indevido do veículo apreendido originou-se de erro cometido pela autoridade policial ao utilizar equivocadamente os dados dos sinais falsos, restando comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o dano sofrido pelo usuário. Ademais, prescindível a demonstração do estado do bem no momento da apreensão, na medida em que o ente distrital não nega a ocorrência dos fatos, mas apenas busca a reforma do julgado por meio de prova que é impossível de ser realizada pelo autor ante o transcurso de vários anos.
8. A privação do bem por 3 anos e 8 meses exige reparação, sobretudo no caso em que já havia boletim de ocorrência registrado em razão do furto que foi vítima o recorrido, no qual constava os dados da motocicleta.
9. Os danos materiais foram efetivamente comprovados e o valor arbitrado a título de reparação moral encontra-se amparada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.